Tribunal: TCU
Processo: 006.426/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4873/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.426/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluisio de Almeida Medeiros Silva (XXX.117.454-XX); Davilla Lorena de Jesus (XXX.170.884-XX); Deyvison Campos dos Santos (XXX.957.334-XX); Heloisa Vital Domingos (XXX.250.004-XX); Izael Pereira Oliveira da Silva (XXX.264.114-XX); Karine Viviane de Araujo Pimentel (XXX.521.144-XX); Lucas Henrique Pajeu de Lima (XXX.507.414-XX); Madia Marcela Fernandes Vasconcelos (XXX.093.154-XX); Marcio Henrique Bino da Silva (XXX.404.334-XX); Thayse Janaina Barros Oliveira (XXX.719.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.